Tribunal: TJES
Processo: 5008226-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008226-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE PAGUNG TRAICHEL e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA. LAUDO MÉDICO INDICATIVO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública proposta para compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes da terapia ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de tutela de urgência, compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer o tratamento especializado por meio da terapia ABA, incluindo suporte psicopedagógico, acompanhamento psicológico, fonoaudiológico e ocupacional, diante da urgência e da necessidade da infante diagnosticada com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/88, sendo obrigação solidária dos entes federados, conforme fixado no Tema 793 de repercussão geral do STF.

A Lei nº 12.764/2012 garante o acesso das pessoas com TEA a ações de saúde que envolvam diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos e tratamentos indicados.

A terapia ABA consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA, aprovado por Portaria Conjunta nº 07/2022 do Ministério da Saúde, sendo reconhecida sua eficácia clínica.

Laudo médico subscrito por especialista atesta a necessidade do tratamento específico por, no mínimo, 04 horas semanais, com equipe multidisciplinar, para evitar prejuízos no desenvolvimento da menor.

O tratamento deve ser prestado preferencialmente na localidade de domicílio da paciente ou município próximo, diante da condição especial da criança e da inviabilidade de longos deslocamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui responsabilidade solidária na garantia do tratamento de saúde para crianças com TEA, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF.

A terapia ABA, reconhecida por protocolo do SUS, constitui tratamento eficaz e obrigatório, quando indicada por profissional habilitado.

A urgência e necessidade evidenciadas por laudo médico autorizam o deferimento de tutela de urgência para garantir o início imediato do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt na Rcl 45.342, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/10/2023; TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000, rel. Desª. Marianne Júdice, j. 26/07/2023; TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008226-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
representando os interesses de
K.S.T.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido liminar consistente na realização de terapia ABA.

Em suas razões (id. 8783671), sustenta o agravante que K.S.T. possui 08 (oito) anos de idade e é portadora de transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, predomínio desatento e transtorno de aprendizagem.

Aduz que a médica neuropediatra que assiste a menor indicou a realização de terapia ABA por no mínimo 04 horas semanais, com psicólogo comportamental, suporte psicopedagógico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Afirma que, no entanto, os Municípios de Laranja da Terra e Afonso Cláudio não oferecem dito tratamento, necessário à manutenção da saúde e qualidade de vida da infante, levando-se em consideração a gravidade do seu caso.

Aponta que o Ministério da Saúde editou a Portaria n° 324/16, que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, reconhecendo o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas portadoras daquele.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência objetivando a realização do tratamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Diante deste cenário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema
. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria. (STF; RE-AgR 1.389.714; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 03/07/2023; DJE 17/08/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO COMPETENTE. [...] 3
. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente. 4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, ratificado no julgamento do Tema 793/STF e com o julgamento do RE 855.178 ED/SE, bem como com a jurisprudência do STJ
. 5. Conclui-se que a definição do ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. No caso em análise, a decisão agravada não merece retificação, uma vez que está fundamentada de forma suficiente e em consonância com o entendimento pacífico do STJ. 7. Agravo Interno negado”. (STJ; AgInt-Rcl 45.342; Proc. 2023/0118708-0; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/10/2023) grifei

Seguindo essa mesma orientação, a Lei n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No que tange ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com a referida doença, dispõe, no seu artigo 3º, III, acerca do acesso da pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional, dentre outras garantias.

No tocante à terapia pelo método ABA, postulada na demanda de origem, ressalto tratar-se de espécie de tratamento não medicamentoso constante do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria Conjunta nº 07, de 12/04/2022, do Ministério da Saúde.

Neste contexto, ressalto que este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de procedimentos indispensáveis ao seu tratamento de saúde, inclusive terapia pelo método ABA.

Vejam-se os respectivos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2.
Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal
. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS
. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1.
O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.
3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência
. 4. Recurso provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002194-54.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2022)

Na hipótese vertente, o laudo médico colacionado (id. 8783672, pág. 16), subscrito por médica neuropediatra, revela que a menor “
apresenta quadro caracterizado por transtorno do espectro autista e comorbidades: transtorno de deficit de atenção hiperatividade, predomínio desatento e transtorno da aprendizagem. Dessa forma necessita de suporte pedagógico individualizado, além de acompanhamento regular psicológico comportamental ABA (tendo indicação de no mínimo 4 horas semanais), psicopedagogo, fonoaudiólogo, reforço escolar diário e rotina de estudos com sucessivas repetições e estratégias motivacionais (...)”.

Assim, considerando o laudo colacionado, prescrevendo a terapia em questão, restam aparentes os prejuízos ao desenvolvimento da menor que poderão advir da não realização do tratamento indicado.

Por fim, tendo em vista a notória dificuldade que crianças em tal condição enfrentam ao percorrer longas distâncias e a inconveniência do deslocamento a que poderá ser submetida a menor K.S.T., entendo que o tratamento em questão deva ser disponibilizado,

preferencialmente, na clínica mencionada pelo agravante no id. 9317408, localizada em Itarana, ou em outra no mesmo município
.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o agravado forneça o tratamento de terapia ABA, por no mínimo 04 (quatro) horas semanais, com acompanhamento de psicólogo, suporte psicopedagógico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, na forma descrita no parágrafo supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.